Tribunal: STF
Processo: ARE 677871
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Concurso público. Tabelião. Controvérsia acerca do momento de escolha da comarca. 3. Impossibilidade de análise das normas do edital pertinente ao caso. Enunciado 454 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.